Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA EMPRESA INDIVIDUAL DA QUAL A EXECUTADA FIGURA COMO SÓCIA EXCLUSIVA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. NATUREZA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. EMPRESA. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO QUE FIGURA COMO SÓCIO EXCLUSIVO. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA SOCIEDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA INDIVIDUAL À MÍNGUA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Segundo a regulação que inserira a nova forma de personificação societária no direito brasileiro representada pela empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, disposta no artigo 980-A do Código Civil, inserido pela Lei no 12.441/11, conquanto personificada a composição societária na pessoa dum único sócio, há a separação entre a criação jurídica e a pessoa física do sócio, ao contrário do que sucede com a empresa individual, ressoando que o sócio da empresa, assim, é responsável pessoalmente até o limite das cotas sociais, demandando a responsabilização da empresa pelas dívidas do sócio, quando cabível, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa.
2. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Responsabilidade Limitada pelas dívidas contraídas pela sua sócia exclusiva somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a sua sócia exclusiva a essa espécie empresária de molde a se obter a penhora de bem de sua titularidade, à míngua da instauração do incidente correlato, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sócia, ainda que única.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.